Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA SUBSTITUTIVA. ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. INADEQUAÇÃO. É incabível a absolvição do acusado, se restou demonstrado nos autos, pelas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, bem como pelas informações prestadas pelo condutor do veículo envolvido no acidente automobilístico, que o acusado era o condutor do veículo e apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme comprovado pelo teste realizado no etilômetro. O fato de os policiais não terem flagrado o réu quando estava dirigindo não afasta a credibilidade das declarações. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o princípio da consunção. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante. Precedentes. É incabível a aplicação da multa substitutiva (art. 44, § 2o, do CP), se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída (Súmula 171/STJ), principalmente se não restou demonstrada a ausência de adequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.